Tribunal: TCU
Processo: 009.510/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16910/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) expedir a recomendação constante do item 1.6; c) dar ciência ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AL) e ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Social da Indústria (Sesi/AL), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) realização presencial do certame (concorrência), com risco de restringir a participação de muitos licitantes em vista da situação crítica da pandemia do Covid19, sem que tivesse sido motivada, expressamente, a opção por outra modalidade diferente do pregão eletrônico, podendo caracterizar prejuízo à economicidade, à celeridade, à ampla concorrência e à consequente obtenção da melhor proposta, em desacordo com vasta jurisprudência deste Tribunal; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AL), ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Social da Indústria (Sesi/AL) e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.510/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Alagoas; Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tania Rubia da Silva Laurentino (OAB/AL 13.257). 1.6. Recomendar ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/AL) e ao Departamento Regional de Alagoas do Serviço Social da Indústria (Sesi/AL), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar as medidas abaixo, informando, no prazo de noventa dias, as providências adotadas: 1.6.1. realização de estudos técnicos a fim de avaliar a viabilidade de se adotar soluções alternativas ao modelo de frota própria de veículos para o serviço de transporte necessário para atender às necessidades da entidade, a exemplo de Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros (como o TáxiGov, do governo executivo federal) ou de terceirização do serviço, em atenção ao princípio da motivação e da economicidade.